Tribunal: STF
Processo: Rcl 53440
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Em face das razões trazidas no agravo interno, reconsidero a decisão publicada em 29.06.2022, tornando-a sem efeito. Passo ao reexame da reclamação.



    2. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Canoas/RS em face de decisão da 4ª Vara do Trabalho do referido município, proferida nos Autos nº 0020347-22.2022.5.04.0204. A parte reclamante alega violação à autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal (STF) na ADC 16, no RE 760.931, paradigma do Tema 246 da repercussão geral, e nas ADPFs 275 e 485.   



    3. O presente feito é manifestamente inviável, tendo em conta que não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas invocados, requisito indispensável à propositura da reclamação (nesse sentido: Rcl 6.040-ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 21.409, sob a minha relatoria; Rcl 50.423-AgR; Rcl 40.444-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). Com efeito, o reconhecimento da responsabilidade do Município ocorreu em razão de compromisso firmado em processo de mediação no qual assumiu a obrigação de manter “a permanência dos contratos de trabalho e encerramento dos pactos laborais somente ao final do término do período estabilitário, com pagamento regular mensal dos salários das empregadas gestantes”. Ademais, inexiste ordem de penhora, bloqueio ou sequestro, razão por que não há que se falar em constrição de verba pública. 



    4. Na mesma linha, confiram-se as decisões proferidas nas Rcls 53.321, Rel. Min. Dias Toffoli; 54.001, Rel. Ricardo Lewandowski; 54.285, Rel. Min. Nunes Marques e 53.699 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, propostas sob os mesmos argumentos, em face de atos reclamados com fundamentos semelhantes ao do impugnado na presente reclamação.  



    5. Do exposto, reconsidero a decisão agravada, revogo a liminar anteriormente concedida e nego seguimento à reclamação. Condeno a parte agravada ao pagamento de honorários de sucumbência, que deverão ser fixados nos autos do processo de origem.  



    Publique-se. Comunique-se.   



          Brasília, 29 de agosto de 2022. 



          Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator